Tribunal: TJDFT
Processo: 0701606-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO OU PENHORA. CRÉDITO DE PRECATÓRIO JUDICIAL. TENTATIVA DE CITAÇÃO. NECESSIDADE.
1. O arresto ou penhora exige prévia tentativa de citação do executado, ou, ao menos, que a citação seja concomitante.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.